Tribunal: TJDFT
Processo: 0749619-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749619-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: MARCELO MOREIRA CONSTANTIN, AUDRIA CRISTINA COELHO CONSTANTIN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos. Os Recorridos ofereceram contrarrazões, Id n. 56307008. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas e do preparo e foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência que fundamentou o pedido de gratuidade de justiça ou recolher o preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), nos termos despacho de Id n. 56369209, a Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no Id n. 56641868. Por tal razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator